Tribunal: TJMT
Processo: 1021523-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021523-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira denominada BANCO BRADESCO S.A. em razão da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Por Danos Morais n.o 1039385-31.2020.8.11.0041 movida por ELISVALDO MENDES RAMOS, majorou a multa diária inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Inconformado, o Banco Agravante requesta a reforma do decisum objurgado ao argumento de que a majoração da multa é exorbitante e injusta.
Assevera que, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, a multa cominatória não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida.
Sustenta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.
Assim, pede a revogação ou a redução das astreintes fixadas sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que não pode ser admitido.
Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar vindicada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, em que pese ao tema em questão não constar no rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, tenho que o inconformismo em debate deve ser analisado por mitigação do art. 1.015 do CPC.
Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça/STJ, em julgamento proferido no Resp. n.o 696.396 e Resp. n.o 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.
No caso concreto, embora a decisão desafiada não esteja enquadrada nas hipóteses de interposição do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se o inconformismo em questão for objeto de debate somente em sede de Apelação, a parte Recorrente poderá experimentar eventuais prejuízos de ordem financeira. Razão porque recebo o recurso por mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar requestada.
Com efeito, a multa constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe fora imposta.
Na hipótese, o Juiz singular concedeu tutela de urgência em favor do Agravado, determinando que o Banco Recorrente cessasse as cobranças por meio de ligações telefônicas e de mensagens via SMS/whatsapp para os telefones do Agravado, fixando-se a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias, para o caso de descumprimento da ordem judicial, como se denota do ID. 111231480.
A multa fora fixada a fim de compelir o cumprimento da decisão com a máxima urgência, uma vez que o Banco Recorrente estava cobrando o pagamento do débito de forma abusiva.
Sob esta perspectiva, em que pese devidamente intimado da decisão que determinou a cessação das cobranças do débito, o Agravante continuou a descumprir o comando judicial, como se observa dos IDs. 48801563 e seguintes/autos principais.
Portanto, ao menos em princípio, tenho que o quantum inicialmente fixado e agora majorado não se revela abusivo e, por isso, não vejo motivo plausível para afastar ou reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
À vista do exposto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo da demora suscitado, sendo de rigor, o indeferimento do pleito recursal.
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz singular o teor deste decisum.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora